Tribunal: TJDFT
Processo: 0004892-41.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004892-41.2018.8.07.0004 RECORRENTE: CARLENE PEREIRA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. INJÚRIA RACIAL. VÍTIMA DE TENRA IDADE. COMPREENSÃO DA OFENSA. PRESCINDIBILIDADE. OBJETO JURÍDICO PROTEGIDO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TIPICIPICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. I. O tipo qualificado da injúria possui como escopo não apenas a honra subjetiva mas também “a proteção do princípio da dignidade da pessoa humana como postulado essencial da ordem constitucional (CF, artigo 1o, inciso III), ao qual está vinculado o Estado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra a exposição a ofensas ou humilhações” (HC 109.676/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Dje 14/08/2013) II. Desse modo, o sujeito passivo do multicitado tipo penal é qualquer pessoa física que tenha sua honra subjetiva ou dignidade como pessoa humana maculadas ainda que a vítima, por fator etário ou físico/mental, não possua discernimento para compreensão da injúria que lhe fora irrogada. III. Comprovado o encaminhamento de mensagem de cunho ofensivo e discriminatório, por meio do menoscabo à raça negra, de modo depreciativo, qualificando a menor impúbere de macaca, tem-se a subsunção do fato ao crime de injúria racial. IV. Lado outro, não acolhida a pretensão absolutória relativa ao crime de ameaça, pois restou devidamente comprovado o fato praticado, inclusive pelos depoimentos prestados em audiência de instrução. V. Conhecimentos dos apelos, com desprovimento do recurso da defesa e provimento do recurso ministerial. A recorrente alega violação aos artigos 140, §3o, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de injúria racial, em virtude da atipicidade de sua conduta, tendo em vista que foi praticada em um momento de exaltação, direcionada exclusivamente ao interlocutor imediato, sem a intenção deliberada de ofender a honra da suposta vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 140, §3o, do CP, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Repito que da análise dos presentes autos, resta indubitavelmente demostrada pela mensagem constante do (ID 587870756) a imputação de termo pejorativo relativo à cor e à raça da filha da vítima, com nítida intenção de ofendê-la, ao denominá-la de macaca, de modo que resta configurada a prática do crime de injúria racial, ante à manifestação ofensiva de natureza preconceituosa e discriminatória. Há que se ressaltar também que, ao contrário do que asseverado pela d. Defesa, não houve situação de discussão, mas sim o encaminhamento unilateral pela acusada, ora apelante, de mensagens com conteúdo ameaçador, ofensivo e discriminatório. Observa-se, por fim, que consoante já assinalado, o referido acervo documental encontra-se corroborado pela prova oral colhida em Juízo, através da qual se infere o intuito de menosprezar e ofender não apenas a honra subjetiva, por meio do menoscabo à raça negra, de modo depreciativo, ao compará-la com animal, ferindo a dignidade da menor impúbere enquanto ser humano sujeito de direitos.” (ID 67070241). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025